Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-51.2020.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000139-51.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ORISMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 054.890.681-59 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO LUCAS DOS SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000139-51.2020.8.11.0098

APELANTE: ORISMAR DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AGENTE PRESO NA POSSE DAS
RES FURTIVAS
[LOGO APÓS O CRIME] – PROVA ORAL COLHIDA – ELEMENTOS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO ADVOGADO NOMEADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada ao réu.

Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000139-51.2020.8.11.0098

APELANTE: ORISMAR DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ORISMAR DA SILVA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos – art. 155, §4º, I, do CP.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, por insuficiência probatória, e a majoração dos honorários arbitrados em favor do seu defensor dativo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000139-51.2020.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“no dia 21 de dezembro de 2019, no horário compreendido entre 08h20min. e 11h15min., na residência situada na Rua Maira Lebre, s/nº, em frente à pista de caminhada, Centro, município de Porto Esperidião/MT, o denunciado ORISMAR DA SILVA SANTOS, conhecido como "NENÊ", ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si,
mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular, da marca "Samsung", modelo "J4", de cor dourada, contendo 01 (um) chip acoplado, e 01 (uma) motocicleta Honda NXR 150 Bros ES, de cor vermelha, placa OAU-5885, avaliados conjuntamente em R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), pertencentes à vítima TIAGO LUCAS DOS SANTOS SILVA
(f. 26 do IP).

Extrai-se do caderno investigativo que, no dia dos fatos, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas rotineiras no distrito de "Pedro Neca", localizado no município de Porto Esperidião/MT, quando o Grupo Especial de Fronteira - GEFRON informou aos patrulheiros, que, em razão do registro do Boletim de Ocorrência nº 2019.381325, se obteve notícia de que a motocicleta acima descrita, o aparelho celular mencionado, dentre outros objetos, haviam sido subtraídos de uma residência situada na localidade em questão.

Despontam as informações preliminares que a residência da vítima TIAGO LUCAS é desprovida de portão frontal, possuindo muro e a porta da frente que permite acesso ao interior do imóvel, e, na manhã dos fatos, o vitimado saiu de sua residência, e, na ocasião, trancou a porta da moradia.

Segundo se apurou, por volta das 11h15min., o ofendido, a retornar à habilitação, percebeu que a porta de entrada da vivenda havia sido arrombada, tendo verificado na oportunidade que a motocicleta e o aparelho celular, além da importância de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), haviam sido surrupiados.

Durante as investigações, confirmou-se que a porta de entrada da casa da vítima, de fato, fora arrombada, mediante o emprego de força física, conforme ressai do Relatório de Investigação nº 575/2019, instruído com fotografia, (f. 20/21 do IP).

Após a subtração ilícita, o vitimado TIAGO LUCAS recebeu a informação de seu genitor, Edson Alves Serafim Da Silva, de que a motocicleta empalmada se encontrava no distrito de "Pedro Neca", na posse de um rapaz dotado das seguintes características: estatura alta, magro e cabelos tingidos de loiro, e que este indivíduo estava em uma lanchonete localizada no vilarejo em questão.

Em razão disso,
ofendido acionou a guarnição militar, que imediatamente, se deslocou até o local indiciado, e, lá estando, logrou êxito em abordar o denunciado ORISMAR DA SILVA SANTOS, pilotando a motocicleta em apreço, sendo também localizado em seu poder o aparelho celular do ofendido, além do importe de R$ 9,05 (nove reais e cinco centavos), que foram devolvidos ao vitimado na Delegacia de Polícia
. [...]”. (sic) .”

No tocante ao pedido de absolvição, não obstante a alegação da defesa de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada ao apelante,
sobretudo porque ele foi preso na posse dos objetos subtraídos, pouquíssimas horas após o crime, e não apresentou qualquer versão para justificar tal situação
.

Para tanto, valho-me da fundamentação aduzida na sentença hostilizada pelo magistrado sentenciante, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Na hipótese, consoante já relatado, o fato tido como delituoso e imputado ao acusado, teria se consubstanciado, basicamente, na subtração de bens pertencentes a vítima.

Nos termos do Relatório da autoridade policial, ao todo foram um aparelho celular e uma motocicleta a Honda NXR 150 Bros ES.

O compulsar dos autos deixa transparecer - com necessária e suficiente clareza - que, de fato, o denunciado subtraiu tais objetos com o ânimo/vontade de apossamento da coisa alheia.

O fato dos bens terem sido devolvidos/apreendidos não descaracteriza a consumação do delito, uma vez que tais objetos foram, efetivamente, retirados da esfera de disponibilidade da vítima e, ao menos por algum tempo, estiveram na posse mansa e tranquila do agente.

Formalmente, portanto, houve subtração de coisa alheia móvel, pelo que comprovada a materialidade do delito investigado.

A autoria do furto também findou evidenciada/comprovada, tanto em sede de inquérito, quanto em Juízo, notadamente em face do depoimento prestados pelas testemunhas de acusação
.

Passemos, portanto, à análise individualizada das declarações em Juízo:

A testemunha de acusação, o investigador da polícia lotado da Delegacia de Civil de Porto Esperidião,
SILAS FERREI DA SILVA
confirmou que estava de plantão quando foi acionado pela vítima, ocasião em que fora ao local e lavrou o laudo de constatação de arrombamento da porta da residência do noticiante. Afirmou que após receber informações de que o réu estava com a motocicleta furtada em uma lanchonete localizada no distrito de Pedro Neca, se dirigiu ao local juntamente com uma guarnição da polícia militar vindo a prender em flagrante ORISMAR DA SILVA SANTO, o qual estava de posse do veículo e do celular da vítima
.

No mesmo sentido a testemunha de acusação, genitor da vítima declarou que após tomar conhecimento dos fatos saiu a procura da motocicleta roubada vindo a encontrá-la com o suspeito em uma lanchonete no distrito de Pedro Neca, ocasião em que acionou as autoridades policiais, as quais realizaram a prisão do réu
.

Assim a partir dos depoimentos das testemunhas acima citados e, em especial, com base nos elementos de prova colacionados ao processo,
como a prisão em flagrante do réu em posse dos bens subtraídos evidencia-se a existência de provas suficientes da materialidade e da autoria
.

Ademais, refuto a tese da defesa de ausência de elementos concretos aptos a lastrear a condenação, sob o enfoque do in dúbio pro reo: primeiro porque estando os objetos furtados na posse do réu, poucas horas após a subtração há de fato uma presunção de que este fora o autor do delito; segundo, porque qualquer tese desclassificatória (como por exemplo a receptação, ainda que culposa) ou mesmo outra explicação sobre tal coincidência poderia ter sido apresentada ainda no seu interrogatório policial, ou mesmo, ainda em sede de interrogatório em juízo,
quedando-se inerte o agente em ambas as oportunidades
.

Refuta as teses da defesa, presente a certeza da ocorrência do crime e de sua autoria, passemos à análise da qualificadora. (...).

Assim, salientando que mesmo não constando a nomenclatura “laudo pericial”, o documento AUTO DE CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE CRIME - BOPJC N° 2019.381136 lavrado por agente público (ID 28563183, fl. 22) confirmou a presença da destruição/rompimento de obstáculo apta a qualificar o delito de furto.”

Como visto, a autoria está bem retratada na prisão em flagrante do réu e na prova oral produzida, principalmente no depoimento judicial do investigador de polícia responsável pelas diligências [Silas Ferrei da Silva].

Sabe-se que
nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente.

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova o crime de furto imputado ao réu.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“
As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto
qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).”
[1]

“A posse da coisa furtada pelo réu leva à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a suposta posse lícita do bem subtraído da vítima”
[2]
.

Noutro giro, o juiz da causa fixou a verba honorária em 3 URHs,
verbis
:

“Arbitro os honorários do advogado dativo Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva OAB/MT 22102/O em 03 (três) URH’s (unidades de referência de Honorários) conforme a Tabela da OAB/MT. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento. Expeça-se a competente certidão.”

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13/10/2020).

No caso, o valor arbitrado na sentença não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque não guarda correlação com o grau de zelo e o trabalho desempenhado pelo profissional, por mais de 4 anos, em favor do réu.

O defensor dativo – nomeado desde o início do processo [em 24.3.2020] – ofertou resposta à acusação [em 26.3.2020], impetrou
Habeas Corpus
perante o Tribunal de Justiça, formulou pedidos de revogação da custódia preventiva ao juiz de origem [o que, inclusive, foi acolhido] e acompanhou ativamente a inquirição das testemunhas na audiência de instrução e julgamento [formulando várias perguntas], bem como apresentou alegações finais, embargos de declaração [após a sentença] e o presente recurso de apelação.

Assim sendo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 10 (dez) URH - Unidade Referencial de Honorários -, consoante Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil [Seccional de Mato Grosso - OAB/MT].

Com essas considerações
, PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para majorar a verba honorária ao advogado dativo para 10 (dez) URH’s, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. nº 0034444-86.2019.8.11.0042, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2021.

[2]
TJMT, Ap. nº 0001386-09.2010.8.11.0010, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 18.8.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024